Tribunal: STF
Processo: HC 71312
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1994-08-16
Data de publicação: 1994-08-16

Ementa:
E M E N T A: "HABEAS CORPUS" - ALEGAÇÃO DE ERRÔNEA DOSIMETRIA DA 
   PENA - RÉU PRIMÁRIO - FIXAÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL 
   - POSSIBILIDADE - CRIME HEDIONDO - DECISÃO FUNDAMENTADA - ATUAÇÃO 
   DOS RÉUS COMO CO-AUTORES E PARTÍCIPES DO CRIME - MOMENTOS 
   SUCESSIVOS - APLICABILIDADE DA CAUSA ESPECIAL DE AUMENTO DE PENA 
   (CP, ART. 226, I) - INOCORRÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO QUE VEDA 
   O "BIS IN IDEM" - PRETENDIDA PONDERAÇÃO DOS REQUISITOS 
   ESTABELECIDOS NO ART. 59 DO CÓDIGO PENAL - NECESSÁRIO REEXAME DO 
   CONJUNTO PROBATÓRIO - INADMISSIBILIDADE NA VIA SUMARÍSSIMA DO 
   "HABEAS CORPUS" - POSSIBILIDADE DE SE IMPOR, AO RÉU, CONDENAÇÃO 
   POR PERÍODO SUPERIOR A 30 (TRINTA) ANOS - INVIABILIDADE JURÍDICA, 
   NO ENTANTO, DE A EXECUÇÃO DE TAL PENA ULTRAPASSAR O LIMITE 
   TEMPORAL PREVISTO NO ART. 75 DO CP - PEDIDO INDEFERIDO.